Tribunal: TJBA
Processo: 8000102-52.2021.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000102-52.2021.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RHANA LUIZIA ALVES DIAS

Advogado(s)
:
RAMON MARQUES AZEVEDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO DO QUANTUM DEVIDO. RAZOABILIDADE ATENDIDA. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. TEMA 1170 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
contra a sentença proferida pelo VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BOM JESUS DA LAPA, e que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA promovida por
RHANA LUIZIA ALVES DIAS
, julgou procedente em parte a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é legítima a negativa do PLANSERV em recusar a cobertura do procedimento cirúrgico indicado por profissional médico como necessário ao tratamento de saúde da requerente; estabelecer se tal negativa configura dano moral indenizável, a adequação do valor arbitrado e juros de mora aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda que não se aplique o Código de Defesa do Consumidor às relações entre PLANSERV e seus beneficiários, é exigida a observância da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo indevida a negativa de cobertura de procedimento essencial ao restabelecimento da saúde da segurada.

4. A negativa de cobertura em situação de urgência médica, sem justificativa plausível, representa falha na prestação do serviço e ofende a dignidade da pessoa humana, configurando dano moral indenizável, conforme entendimento pacífico do STJ.

5. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes do TJ-BA e STJ.

6. Quanto aos juros de mora, deve-se observar a aplicação do índice de remuneração das cadernetas de poupança até a vigência da EC nº 113/2021, passando-se, após esta data, à incidência da taxa SELIC para fins de atualização do montante devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas para alterar o dispositivo da sentença quanto ao percentual de juros, que deve observar o índice de remuneração das cadernetas de poupança até a data da vigência da Emenda Constitucional n° 113/2021, quando deve
ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de liquidação e Custódia (SELIC) como índice para o cálculo de juros de mora e correção monetária,
mantendo a sentença em seus demais termos.

Tese de julgamento:

1. A recusa injustificada de cobertura por plano de saúde, em situação de urgência, configura falha na prestação de serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 186, 421, 422 e 927; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F (com redação da Lei nº 11.960/2009); EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1841742/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.06.2020; TJ-BA, APL nº 0507990-94.2018.805.0080, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 24.11.2020; TJ-BA, APL nº 8002990-63.2020.805.0080, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 23.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000102-52.2021.8.05.0027
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada RHANA LUIZIA ALVES DIAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .